Tribunal: TJPA
Processo: 0806072-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806072-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO MENEZES MAGNO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DOS PRINTS DA CONVERSA DE WHATSAPP. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ORDEM NÃO CONHECIDA, DECISÃO UNÂNIME.

1.

A análise do pedido de desentranhamento dos
print-screens
de whatsapp, fornecidos por terceiro, em razão da ausência de fidedignidade da prova demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

2.

Na hipótese,
as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas a Nelson Paes pela própria vítima, interlocutora da conversa com o paciente, que em escuta especializada confirmou que relatou os fatos ao amigo, o qual a encorajou a denunciar, devendo ser afastada a alegação de nulidade. Ademais, inexiste ilegalidade quando não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração de ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros.

3.

Caso houvesse adulteração, poderia ter sido comprovada pelo paciente, o que não ocorreu. Todavia, como bem destacou o Magistrado, caso a dúvida prevaleça, poderá ser devidamente esclarecida por um perito em informática, a fim de que sejam identificadas possíveis adulterações. Precedentes – STJ.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento
presidido pelo Exmº Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIEGO MENEZES MAGNO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da VARA
CRIMINAL DE BARCARENA/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 25/07/2023, em função de cumprimento de prisão preventiva nos autos do processo que apura suposta prática dos crimes contidos nos, Arts. 213, c/c 71 e 217- A, c/c 71, ambos do Código Penal, e art. 241-B do ECA.

Aduzem que a investigação se iniciou após
notitia criminis
, consubstanciada, na juntada de
print-screen
realizada por Nelson Paes, amigo da suposta vítima e do paciente.

Afirmam que, por ocasião da Resposta à Acusação, a defesa sustentou o necessário desentranhamento dos
print-screen
de whatsapp em razão da ausência de fidedignidade da prova, pois verificou-se que foram entregues aos investigadores da DEAM/DEACA por um terceiro estranho a lide – EM PRAZOS DISTINTOS: 01/06/2023 – 19/06/2023, contendo este material diálogos desconexos, com horários diversos, perfis com fotos diferentes, sendo desprovidos de características essenciais para sua autenticidade. (metadados, código hash, logs).

Acrescentam que as supostas provas digitais não aparecem sequer no Relatório de Extração Manual, elaborado pela autoridade policial e seus investigadores no dia 27/07/2023, sendo fato incontroverso que os investigadores não encontraram vestígios destes diálogos nas mídias sociais do aparelho apreendido, todavia, o magistrado
a quo
não reconheceu a ilicitude da prova.

Requereram a concessão da liminar, para suspensão da audiência até que se decida acerca da nulidade da prova em debate, e/ou conceda e imediato seu desentranhamento dos autos.

No mérito, requereram a nulidade das provas decorrentes dos
prints
da tela do whatsapp.

Os autos foram encaminhados à minha Relatoria por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0813032-72.2023.8.14.0000, ID 19029358.

Recebidos os autos, ID 19127066,
deneguei o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 19218206, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(ID 19488801), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
impetrado em favor de
DIEGO MENEZES MAGNO
, porém, caso se conheça, opinou pela
DENEGAÇÃO
, por absoluta falta de plausibilidade jurídica dos argumentos expostos

É o sucinto relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, não conheço do
writ.

Tenho que a análise do pedido de desentranhamento dos
print-screens
de whatsapp, fornecidos por terceiro, em razão da ausência de fidedignidade da prova
demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 213, § 1º, ART. 129, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, ART. 129, § 13º, ART. 147-A DO CP, §1º, II, ART. 147-B, ART. 146, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSENCIA DE PERÍCIA NOS APARELHOS CELULARES. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO PENAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“O trancamento da ação penal e da investigação policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano.”
(RHC n. 182.481/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 7/12/2023.)
2. Não cabe, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório
.
3. Em sede de
habeas corpus
, a
prova é sempre pré-constituída
. Qualquer juízo valorativo deve ser feito no momento oportuno, que no caso em apreço, deve ser o Recurso de Apelação Penal.
4. Ordem não conhecida. Decisão unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802707-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/04/2024) (GRIFEI).

Ademais, em consulta aos autos de nº 0802797-22.2023.8.14.0008 – PJE 1º Grau, observa-se que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas a Nelson Paes pela própria vítima, interlocutora da conversa com o paciente, que em escuta especializada confirmou que relatou os fatos ao amigo, o qual a encorajou a denunciar, devendo ser afastada a alegação de nulidade.

Acrescente-se que inexiste ilegalidade quando não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração de ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" ( AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).
2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585).
O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) (GRIFEI)

Como bem pontuou o juízo
a quo
:

“... Além disso, não há que se falar em falsidade dos print-screen do Whatsapp apenas por não terem aparecido no relatório pericial. É sabido que o denunciado poderia ter apagado as capturas de imagem antes da apreensão do celular, dificultando a identificação pelo perito. No mais, não há qualquer indício de que sejam falsas quando avaliadas em conjunto com outros elementos probatórios juntados aos autos, porém, caso a dúvida prevaleça, esta poderá ser devidamente esclarecida por um perito em informática, a fim que identifique possíveis adulterações...”

Assim, ao contrário do que alegam os impetrantes, não há indícios de adulteração do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela e, caso houvesse, poderia ter sido comprovado pelo paciente, o que não ocorreu. Todavia, como bem destacou o Magistrado, caso a dúvida prevaleça, poderá ser devidamente esclarecida por um perito em informática, a fim de que sejam identificadas possíveis adulterações.

Ante o exposto, diante da impossibilidade de revolvimento de provas e corroborando o parecer ministerial,
não conheço da ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2024.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/06/2024